Tribunal: TJDFT
Processo: 0709972-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709972-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MAIKON JUNIO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra ato judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 24654852), que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de MAIKON JUNIO DA SILVA, assinalou o derradeiro e preclusivo prazo de 05 (cinco) dias para que a parte autora, ora agravante, comprove que o veículo encontra-se no referido local, trazendo elementos suficientes para corroborar suas alegações, sob pena de extinção. Em suas razões recursais, aponta o agravante, em síntese, a inexistência de previsão legal que legitime a condicionante imposta na decisão agravada com a prévia comprovação acerca da localização do veículo para deferir nova diligência. Colaciona jurisprudência e almeja, em sede de tutela de urgência, seja “de imediato ser concedido o efeito suspensivo ao presente caso para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco, e devidamente cumprido”. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada de modo a afastar afastando-se a determinação de comprovação da localização do veículo para que seja reiterada a diligência de busca e apreensão e citação, visto não existir proibição legal para tanto. Preparo recolhido (ID 24654853). É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, com o comprovante do recolhimento do devido preparo recursal (ID 24654853), prescindível a formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que, na hipótese, a pretensão liminar vindicada, inobstante elencada como sendo concessão de efeito suspensivo, representa antecipação de tutela em sede recursal, que pelo princípio da fungibilidade, celeridade e economia processual, assim será recebido e tratado doravante nestes autos, sendo certo que para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Consoante apontado pelo agravante, o Juízo na origem condicionou a reiteração do cumprimento da busca e apreensão e citação no novo endereço informado pela parte demonstração inequívoca da localização do bem. À primeira vista – abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal –, o provimento do recurso se mostra provável, pois a decisão restritiva proferida na origem carece de amparo legal, bem assim contraria jurisprudência remansosa desta e. Corte no sentido de que tal exigência é descabida. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESENTRANHAMENTO DE MANDADO. COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. De acordo com o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 2. Inexiste previsão legal que condicione a consecução da liminar de busca e apreensão à comprovação da localização do bem alienado. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para determinar a expedição de novo mandado de busca e apreensão e afastar a exigência de prévia comprovação da localização do veículo. (Acórdão 1289922, 07130075120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. REQUISITOS. PRESENÇA. LOCALIZAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. As ações de busca e apreensão de veículo automotor têm como pressupostos específicos, para o desenvolvimento válido e regular da demanda, a localização e apreensão do bem, nos termos do artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/69. Não há previsão legal que exija a comprovação da localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, como condição para a expedição ou desentranhamento de mandado para cumprimento da liminar deferida, mormente o fato de tal medida não trazer nenhum efeito prático e benéfico para o deslinde da demanda. (Acórdão 1246200, 07066046620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, entendo que não há lastro legal às restrições impostas pelo Juízo de origem de previa demonstração da localização do veículo para cumprimento da diligencia liminarmente deferida de busca e apreensão do veículo, o que evidencia a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Dessa forma, revela-se pertinente a concessão da tutela de urgência em sede recursal para à decisão guerreada para determinar a retomada da marcha processual na origem com a reiteração da diligência independentemente de comprovação acerca da localização do veículo. A presença de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, brota de outra condicionante imposta pelo Juízo a quo, determinado ao agravante para que “comprove que o veículo encontra-se no referido local, trazendo elementos suficientes para corroborar suas alegações, sob pena de extinção”. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, e que a decisão recorrida é passível de impor perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual faz jus à obtenção da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, c/c o art. 1.019, I, do CPC, e ancorado na jurisprudência acima transcrita, concedo a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo na origem que promova a expedição do mandado de busca e apreensão para cumprimento no endereço indicado pelo agravante, independentemente da comprovação acerca da localização do veículo. Comunique-se ao Juízo da causa na origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, observando o instrumento de procuração constante no ID 79903259 dos autos da origem, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator